Tribunal: TCU
Processo: 006.779/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria, interposto pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília, contra o Acórdão 755/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pela mesma recorrente contra o Acórdão 7049/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou registro à aposentadoria do ex-servidor Jorive Sardinha da Costa, em virtude da permanência, nos proventos, da parcela denominada URP decorrente de decisão judicial, que já deveria ter sido absorvida pelos reajustes e reestruturações de carreira posteriores ao recebimento da vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão à embargante, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.